Tribunal: TJMT
Processo: 1003945-63.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003945-63.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ANALZITA DAS NEVES MULLER - CPF: 208.072.361-87 (AGRAVANTE), MATTIUZO, MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 05.105.064/0001-70 (AGRAVADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (EMBARGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), LUCAS SOUZA DIAS - CPF: 033.127.771-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – REDISCUSSÃO INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – INTUITO PROCRASTINATÓRIO – MULTA APLICADA - ACÓRDÃO MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Consoante externado nos fundamentos do Acórdão do agravo de instrumento, as provas apresentadas e as questões esgrimadas nos autos não permitem, no atual estágio da lide, ainda em seu início, inquinar de ilegal o título executivo extrajudicial que alicerça o processo de execução.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
ANALZITA DAS NEVES MULLER
, com o fito de reformar o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Embargos de Declaração por ela mesma interposto.

Para tanto, a embargante insiste que o julgado foi omisso quanto às questões apontadas nas razões recursais, o que, se não superado, caracteriza indevida negativa de prestação jurisdicional.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso em tela, a embargante, mais uma vez, busca revolver questão decidida no Acórdão do recurso de agravo, que manteve
in totum
a decisão de origem, que não havia atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução por ela manejados.

Consoante externado nos fundamentos do Acórdão do agravo de instrumento, as provas apresentadas e as questões esgrimadas nos autos não permitem, no atual estágio da lide, ainda em seu início, inquinar de ilegal o título executivo extrajudicial que alicerça o processo de execução.

Em outros termos, a questão examinada em sede recursal trata apenas do preenchimento ou não dos pressupostos da tutela judicial requestada perante o Juízo de origem, os quais, repita-se, não foram demonstrados.

Por outro lado, considerando que o reclamo da embargante é absolutamente desprovido de respaldo legal, na medida em que se limita a reiterar os argumentos deduzidos em sua peça recursal na tentativa de ver a causa novamente julgada, sem, ao menos, sugerir a ocorrência de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, a condenação da embargante ao pagamento da multa disposta no art. 1.026, §2º do CPC é medida que se impõe.

A propósito:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DO EXEQUENTE - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - EXTINÇÃO DO PROCESSO VS SUSPENSÃO - GARANTIA POR PENHORA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MULTA PROTELATÓRIA. 1. O próprio credor ratificou o interesse na homologação de acordo, provocando a extinção do processo, da qual deflui-se, naturalmente, a liberação de eventuais penhoras. 2. Considerando necessária a manutenção da penhora, deveria o exequente requerer a suspensão do processo, porém não o fez. 3. Embargos manifestamente protelatórios, manejados com mero propósito infringente, autorizam a multa cominada no CPC 1.026, § 2º.

(TJ-DF 20110710335774 DF 0032754-22.2011.8.07.0007, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 22/08/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 24/08/2018. Pág.: 346/356)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e condeno a embargante ao pagamento de multa no patamar de 1% sobre o valor atualizado da causa, a rigor do art. 1.026, §2º do CPC, sem prejuízo de majoração em caso de renitência, na forma do §3º do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021